Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE DA RECUSA.
1. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual que se destinam apenas a responder as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se em via inadequada para a formulação de pedido recursal autônomo. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura ininterrupta do tratamento psicoterapêutico prescrito à parte autora, diagnosticada com transtornos ansiosos e de adaptação.
4. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
5. Cabe ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento médico adequado ao segurado. Do contrário, a administradora do plano de saúde estaria autorizada a limitar e determinar o tratamento a que será submetido o paciente.
6. Não se mostra razoável a limitação contratual de sessões relativas à terapia indicada, uma vez que a limitação prevista pela resolução da ANS deve ser vista apenas como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas do serviço, e não o máximo.
7. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
8. Apelo não provido.